Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45901955, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a JOÃO MARCOS MOREIRA TEIXEIRA, JOÃO MARTINS DE MOURA, SUCESSORES DE JOÃO SOUZA SANTOS, JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA, JOAQUINA PEREIRA DE MELO MANCHECO, JOCELI NUNES BARRETO DA SILVA e JOEDINA DE SOUSA BRITO, em decorrência da decisão de ID: 42581681. O SINDIRETA (ID: 46269753) concordou com os cálculos judiciais. No ID: 46761236, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos. No ID: 47148367, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 46761238. Informou que JOCELI NUNES BARRETO DA SILVA renunciou ao crédito individualmente considerado que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 46761238, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por JOCELI NUNES BARRETO DA SILVA, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46761238 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de JOÃO MARCOS MOREIRA TEIXEIRA, JOAQUIM GONCALVES DA SILVA e JOAQUINA PEREIRA DE MELO MANCHECO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de JOCELI NUNES BARRETO DA SILVA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Após, esclareça o SINDIRETA se os sucessores de JOÃO SOUZA SANTOS renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador